Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA NÃO VERIFICADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral, decidiu que não se aplica a Taxa Referencial (TR) para corrigir os débitos judiciais de natureza não tributária, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.
2. O Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, considerando nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até a data 25.3.2015.
3. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR), sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe, 24.8.2021).
4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada está afastada pelo fato de a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ter ocorrido em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento que antecede o trânsito em julgado do título judicial exequendo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.